Tribunal: STF
Processo: RE 1506386
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário admitido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e de agravo em recurso extraordinário interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    BRUNO AUGUSTO MORALES GARCIA SIMÕES interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo TJ/SP, no qual foi dado parcial provimento à apelação criminal, “para readequar as penas a 04 anos e02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, no piso legal” (eDOC 23, p. 7).



    Os embargos de declaração foram rejeitado (eDOC 32).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, IV, XII e LVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma: (i) nulidade da busca e apreensão domiciliar, porquanto amparada unicamente em denúncia anônima; (ii) violação ao sigilo de dados telefônicos; e (iii) vulneração ao princípio da proporcionalidade na fixação da pena, especialmente no que tange à fração referente ao tráfico privilegiado (eDOC 39). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu parcialmente o extraordinário (eDOC 47). 



    FELIPE MELLOTTO PAULILLO apresentou agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 138): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO. 



    1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso. 



    2. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto a defesa, nas razões do seu recurso especial, em nenhum momento, suscitou a tese de violação de domicílio ou requereu a absolvição do acusado. Ao contrário, apontou, somente, violação dos arts. 33, § 4º, da Lei de Drogas; 33, § 3º, e 59, ambos do CP, e pretendeu, em síntese, a incidência da minorante prevista naquele dispositivo da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 e a fixação do regime aberto. 



    3. O corréu Bruno Augusto Morales Garcia Simões, além de, em seu recurso especial, haver apontado violação dos arts. 157, §§; 245, § 7º; 386, VII, todos do CPP; 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não está na mesma situação fático-processual que a do ora embargante. 



    4. As razões para o ingresso dos policiais na residência do acusado Bruno foram, tão somente: a) existência de denúncia anônima acerca da possível prática de tráfico de drogas; b) fato de o crime de tráfico de drogas ser de caráter permanente, cujo flagrante se protrai no tempo. Já o ora embargante (Felipe) foi abordado pelos agentes estatais ainda em via pública, os quais, em revista pessoal, lograram verificar que ele trazia consigo uma porção de maconha, sendo certo que a presença ou não de justa causa para a busca pessoal, além de não haver sido questionada pela defesa, em nenhum momento foi analisada nem pelo Juízo de primeiro grau, nem pela Corte de origem, o que impossibilita o exame dessa matéria diretamente por este Superior Tribunal, por ausência de prequestionamento. 



    5. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição de embargos de declaração, circunstância que, somada à ausência de identidade entre a situação fático-processual do embargante com a do corréu Bruno Augusto Morales Garcia Simões, impossibilita que lhe seja proclamada a absolvição. 



    6. Embargos de declaração rejeitados. Pedido de extensão indeferido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, VII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Busca-se a absolvição do recorrente, tendo em vista a ilicitude das provas obtidas em decorrência de busca domiciliar ilegal, especialmente porque, segundo a defesa, não haviam fundadas suspeitas da ocorrência de tráfico de entorpecentes na residência do réu. 



    Nesse linha, assevera que, “No caso em comento, toda a ação policial foi motivada por uma única denúncia anônima, que fez com que os policiais chegassem ao réu e, posteriormente, à sua residência, porém, nem mesmo esta denúncia, ainda que por si só justificasse a invasão, dava conta de que o entorpecente estava armazenada no imóvel, mas sim em poder do recorrente na rua, onde foi abordado” (eDOC 144, p. 10).



    Ao fim, salienta a ausência de fundamentação idônea na decisão que deixou de aplicar a fração máxima da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de drogas. 



    O STJ negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da incidência das Súmulas 284 e 279 do STF, além da ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 158).



    É o relatório. Decido.



    Recurso Extraordinário de BRUNO AUGUSTO MORALES GARCIA SIMÕES.



    De plano, observo que apelo extremo encontra-se prejudicado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça deu provimento “ao recurso especial interposto por BRUNO AUGUSTO MORALES GARCIA SIMÕES para, considerando que não houve fundadas razões, tampouco comprovação de consentimento válido para o ingresso tanto no local de trabalho quanto no domicílio do recorrente, reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolvê-lo em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP (Processo n. 0001306- 53.2016.8.26.0451)” (eDOC 69 - grifei). 



    Ressalte-se, ademais, que o agravo regimental subsequentemente interposto pelo Ministério Público Federal foi desprovido pela Corte Superior (eDOC 110), de modo que a decisão de absolvição ainda não transitou em julgado tão somente por conta de recurso extraordinário interporto por outro corréu, mas que não possui o condão de impugnar o mérito da referida decisão que absolve o ora recorrente. 



    Recurso Extraordinário de FELIPE MELLOTTO PAULILLO.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação ao dever constitucional fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à CF/88. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar o que já fora posto no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto por BRUNO AUGUSTO MORALES GARCIA SIMÕES por perda superveniente do objeto, e não conheço do agravo interposto por FELIPE MELLOTTO PAULILLO, com fulcro no art. 21, inciso IX e § 1º, do RISTF, respectivamente. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente